Tribunal: TJPA
Processo: 0017929-76.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017929-76.2014.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, COMO CAUSA REPETITIVA DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA (ARTIGO 285-A DO CPC/1973). DECISÃO INCORRETA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Analisando detidamente os autos, verifico que o caso não admitia o julgamento liminar de improcedência com base no artigo 285-A do CPC/1973, já que em ações de revisão contratual sob o fundamento de abusividade de cláusulas contratuais, capitalização de juros e cobrança de encargos financeiros ilegais, é imperativo o exame do contrato firmado entre as partes e, portanto, análise do caso concreto.

II-
A existência de cláusula contratual específica é condição imperativa para a aplicação da capitalização dos juros, devendo o juiz analisar o contrato para então julgar o mérito da demanda, o que não ocorreu no caso, pois sem análise do contrato, é incabível o julgamento liminar de improcedência.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA GUERREADA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0017929-76.2014.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTONIO RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Consignação em e Pedido de Tutela Antecipada
movida em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Consta da inicial da ação que o autor realizou com o banco réu um contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), a ser pago em 48 parcelas de R$ 479,37 (quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Alegando abusividade e ilegalidade de cláusulas contratuais, diferença dos juros pactuados e dos juros cobrados, capitalização de juros composta, anatocismo, comissão de permanência, juros acima da média do mercado. R
equereu manutenção de posse, que o banco se abstenha de inserir seu nome em cadastros de proteção de crédito, depósito judicial das parcelas, suspensão do contrato, limitação dos juros, nulidade de cláusulas abusivas e repetição de indébito.

Sentença proferida (ID 1593473), onde o juiz julgou improcedente os pedidos, sob os seguintes argumentos: 1) trata-se de causa repetitiva de total improcedência (artigo 285-A do CPC/1973); 2) impossibilidade de modificação unilateral do contrato; 3) possibilidade de capitalização de juros desde que prevista no contrato; 4) legalidade da comissão de permanência desde que prevista, não cumulada com correção monetária e juros.

Apelação
interposta pela parte autora (ID 1593474), onde sustenta a recorrente: 1) nulidade da sentença, pois não menciona qual dispositivo legal adotado para o caso; 2) que a abusividade dos juros prevista nos contratos deve ser analisada caso a caso com base na média do mercado estabelecida pelo bando central; 3) que a parte apelante não se insurge contra a taxa de juros pactuada, mas sim a taxa cobrada; 4) ilegalidade da cobrança cumulada de comissão de permanência e anatocismo
.

Contrarrazões não apresentadas, visto que o banco não foi citado (ID 1556169 - Pág. 5).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0017929-76.2014.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do antigo CPC (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que o caso não admitia o julgamento liminar de improcedência com base no artigo 285-A do CPC/1973, já que em ações de revisão contratual sob o fundamento de abusividade de cláusulas contratuais, capitalização de juros e cobrança de encargos financeiros ilegais, é imperativo o exame do contrato firmado entre as partes e, portanto, análise do caso concreto.

Trata-se de um tema bastante discutido entre os Tribunais, os quais divergiam de entendimento, no entanto, já existe tese firmada em Recurso Repetitivo acerca do assunto:

Tema/Repetitivo 24:

Tese Firmada:
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33).

Tema/Repetitivo 26:

Tese Firmada:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema/Repetitivo 247:

Tese Firmada:
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Tema/Repetitivo 246:

Tese Firmada:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Em resumo, a taxa de juros remuneratórios não é vinculada a limitação de 12% a.a.,
podendo ser acordado entre as partes em contrato
, no entanto, os juros remuneratórios sofrem
limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central
, não se enquadrando nesses parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

Assim, a existência de cláusula contratual específica é condição imperativa para a aplicação da capitalização dos juros, devendo o juiz analisar o contrato para então julgar o mérito da demanda, o que não ocorreu no caso, pois sequer menciona as cláusulas do contrato juntado, julgando como se ele não existisse, dessa forma, é incabível o julgamento liminar de improcedência.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVE SER REALIZADA CASUISTICAMENTE
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
HIPÓTESES INSCULPIDAS NO ART. 332 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA PREMATURA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – ERROR IN PROCEDENDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de julgamento liminar de improcedência da exordial com fulcro no art. 332 do CPC/2015, face a necessidade de exame das alegadas abusividades existentes em contrato.

2 – Ação originária que pretende a revisão de contrato de financiamento firmado com instituição financeira, em razão da suposta cobrança abusiva de encargos a caracterizar a pratica de anatocismo.

3 – Reconhecimento de eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios e a sua consequente limitação que exige o exame das disposições contratuais para aferir se os encargos dispostos no ajuste, excedem ou não substancialmente a taxa média de mercado praticada para operações creditícias de mesma natureza no período da contratação sub judice.

4 –
Análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada que deve ser feita casuisticamente, tendo como parâmetro a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central – BACEN, consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

5 –
Ajuizamento de ação revisional de contrato não constitui de plano, afronta ao entendimento sumulado e perfilhado pelos Tribunais superiores, a ensejar a improcedência liminar do pleito.

6 – Destarte, não satisfeitos os requisitos do art. 332 do Código de Processo Civil/2015, a ensejar a improcedência liminar do pedido, incorreu o juízo primevo em erro in procedendo que impõe a desconstituição do decisum vergastado.

7 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001690-94.2014.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/06/2019)

APELAÇÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-A CPC/73. AUSÊNCIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
.

Inadmissibilidade do julgamento liminar de improcedência com base no artigo 285-A do CPC de 1973, em demandas como a presente, nas quais se busca a revisão contratual sob o fundamento de abusividade de cláusulas contratuais, em especial a capitalização indevida de juros e cobrança de encargos financeiros ilegais, já que indispensável a apresentação e análise em concreto do contrato firmado entre as partes.

2.

Na hipótese dos autos, estando os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ, e ante o requerimento de inversão do ônus da prova e de solicitação para que fosse determinado ao banco réu a apresentação do contrato, a não apreciação do pedido por parte do juiz sentenciante, com o julgamento liminar de improcedência da demanda efetuado de forma prematura, acabou por impossibilitar a autora de comprovar o seu direito.

3.

A vista do exposto
, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao aplicar ao caso o artigo 285-A do CPC de 1973, quando ausente documento indispensável ao deslinde da questão posta em debate, qual seja, o instrumento contratual
. Anulação da sentença que se impõe, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001690-94.2014.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM DISCUSSÃO
. DEMANDA QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO.
APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000064-06.2015.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC/73
(ART. 332 DO CPC/2015).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO DECISUM SINGULAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A presente demanda deduzida em Juízo trata outras matérias que não foram apreciadas na referida sentença.

2 – Verifica-se que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 285-A do CPC-73, atual art. 332 do CPC/2015, ante a
ausência do instrumento contratual
,
documento imprescindível para a adequada análise das alegações trazidas pela parte autor.

4 – Sentença temerária e sujeita à nulidade, tendo em vista que o Juízo a quo concluiu pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes no instrumento contratual, sentenciando o feito, sem ao menos ter acesso ao contrato, uma vez que não estão carreados aos autos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008102-12.2012.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2021)

Por fim, considerando o erro cometido pelo julgador utilizando erroneamente o artigo 285-A do CPC/1973, necessária a anulação da sentença com consequente retorno dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao feito, restando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A

SENTENÇA

GUERREADA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023